Tribunal: TJSP
Processo: 1135288-64.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes em virtude de débito que, segundo a ré, decorre de contrato firmado com o Banco Itaú (cujos direitos lhe foram cedidos) – Hipótese em que não há comprovação acerca do inadimplemento do autor junto ao cedente – Débito que, portanto, deve ser declarado

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes em virtude de débito que, segundo a ré, decorre de contrato firmado com o Banco Itaú (cujos direitos lhe foram cedidos) – Hipótese em que não há comprovação acerca do inadimplemento do autor junto ao cedente – Débito que, portanto, deve ser declarado inexistente – Descabimento, todavia, da indenização pleiteada, ante o proclamado pela Súmula 385 do C. STJ – Sentença de improcedência modificada - Recurso provido em parte.